Tribunal: TJDFT
Processo: 0729789-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0729789-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LEONARDO DOS SANTOS LIMA IMPETRANTE: JULIANO INACIO FORTUNA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE CEILÂNDIA DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leonardo dos Santos Lima contra decisão do Tribunal do Júri de Ceilândia que manteve a sua prisão preventiva (autos no 0032229-47.2014.8.07.0003, ID no 242825289). 2. A decisão indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente e manteve a custódia com fundamento na necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante do longo período em que o acusado permaneceu foragido (cerca de 11 anos) e do risco de nova evasão. 3. Alega, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva (CPP, artigo 312), especialmente no que se refere à contemporaneidade da medida. Sustenta que o paciente possui residência fixa em Criciúma/SC, onde vive com a família, exerce atividade lícita como motorista e não apresenta histórico de reiteração delitiva. 4. Argumenta que a prisão preventiva, decretada em 2018 e cumprida apenas em 2025, perdeu sua razão de ser, pois a finalidade da medida já foi alcançada com a localização e citação do réu. Defende que a manutenção da custódia configura constrangimento ilegal e viola o princípio da presunção de inocência. Afirma que as medidas cautelares diversas da prisão, como monitoração eletrônica e comparecimento periódico em juízo, seriam suficientes para assegurar o regular andamento do processo. 5. O impetrante reforça que a decisão judicial foi proferida com base em fundamentos genéricos e superados, sem demonstrar risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, contribui com pensão alimentícia para os filhos e não há qualquer indício de que tenha tentado obstruir a persecução penal. Aponta, ainda, que a pena mínima cominada ao crime, considerando a causa de diminuição da tentativa, pode resultar em regime inicial mais brando, tornando desproporcional a prisão cautelar. Invoca precedentes dos tribunais superiores que reconhecem a ausência de contemporaneidade como causa de ilegalidade da prisão preventiva. 6. Pede a concessão da ordem de habeas corpus, com a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura, autorizando o paciente a responder ao processo em liberdade. Subsidiariamente, pleiteia-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi denunciado pela prática, em tese, do crime tipificado no CP, art. 121, caput c/c 14, II. A prisão preventiva do paciente foi decretada em 1o/6/2018, pois não compareceu em juízo e tampouco constituiu advogado, após ter sido citado por edital (ID no 45422498). 9. Depois de 11 anos o mandado de prisão foi cumprido no município de Forquilinha/SC, conforme certidão de ID no 241454698. 10. A medida foi decretada com fundamento no CPP, art. 312 c/c 313, pois o crime imputado é doloso e possui pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos. A conduta imputada ao réu, tentativa de homicídio mediante golpe de faca, com risco de morte à vítima e incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, revela a gravidade concreta do delito. 11. Além disso, a prisão foi decretada com base na necessidade de garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, considerando que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por quase 11 anos, frustrando a citação pessoal e a instrução criminal. Diante da produção antecipada de provas, a finalização da instrução criminal depende exclusivamente do interrogatório do réu. 12. Os indícios de materialidade foram demonstrados pelos laudos técnicos e as declarações prestadas em juízo, provas que não serão detalhadamente analisadas por se tratar de processo do Tribunal do Júri. Portanto, presente o fumus comissi delicti. 13. A manutenção da prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. O réu permaneceu foragido por quase 11 anos, sendo localizado apenas recentemente, o que demonstra risco concreto de nova evasão caso seja colocado em liberdade. 14. A conduta de ocultação voluntária do distrito da culpa evidencia o intento de frustrar a persecução penal, tornando ineficaz qualquer medida cautelar diversa da prisão (CPP, art. 319). A fuga do réu inviabiliza a determinação de comparecimento espontâneo ou de monitoração eletrônica, pois não adotou postura colaborativa com o processo. 15. A atualidade da medida cautelar é analisada pelos motivos que justificam a prisão e não em relação aos fatos descritos na denúncia. As condições pessoais favoráveis do réu, como o emprego lícito, pagamento de pensão alimentícia aos filhos e a ausência de novos delitos na FAP, são incapazes de afastar o decreto prisional quando presentes elementos concretos para a custódia cautelar. 16. A jurisprudência corrobora a legalidade da prisão preventiva em casos de fuga prolongada do réu: Acórdão 2006838, 0719931-05.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025. Assim, resta igualmente preenchido o segundo requisito, periculum libertatis. 17. Registro que que o juiz já sinalizou que poderá rever o mérito da situação processual do paciente após o interrogatório, último ato da instrução criminal. 18. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, não vislumbro os pressupostos necessários à revogação da prisão preventiva ou para a sua conversão em prisão domiciliar, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública e à persecução penal. DISPOSITIVO 19. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Leonardo dos Santos Lima. 20. Requisitem-se as informações. 21. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de julho de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO